Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017255-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS KAZUO YANO - CPF: 548.649.849-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS KAZUO YANO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento antes interposto.

Nas razões recursais o embargante alega que o acórdão é omisso, pois verificado o vício de validade no ato administrativo, de modo que a execução de origem também está maculada, ante a ilegitimidade passiva do embargante, plenamente provada pela via documental e sujeitada ao efetivo contraditório da embargada, sem a necessidade de dilação probatória.

Aduz, ainda, que a CDA é clara ao se reportar à data do Auto de Infração n. 49237 como sendo de 22/07/2008. Todavia, o Auto de Infração foi indubitavelmente lavrado em 02/05/2005, não havendo que se falar em dilação probatória quando a prova documental acostada aos autos é o único elemento necessário e suficiente para a resolução da questão.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (id. 52595457).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 54742956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CARLOS KAZUO YANO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento antes interposto.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelos vícios apontados pelo embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão impugnado qualquer omissão acerca ilegitimidade passiva do embargante.

Isso porque restou consignado no corpo do voto que o agravante, ora embargante, figura como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa Executada e que, para realizar sua exclusão do polo passivo da demanda, é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária. Veja-se:

“
No tocante à ilegitimidade passiva, observa-se que o agravante, Carlos Kazuo Yano, figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa executada na origem (id. 23679466).

Nesse caso, para realizar a sua exclusão do polo passivo da demanda, é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80) [...]

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio [...]
” (id. 51141998 – pág. 01).

Portanto, inexistente qualquer omissão acerca da alegada ilegitimidade passiva da parte embargante.

No tocante à alegada divergência quanto às datas referentes à lavratura do Auto de Infração n. 49237, também não assiste razão à parte embargante, uma vez que, a meu ver, demanda dilação probatória, a ser discutida no decorrer da ação principal.

Tal entendimento, também restou consignado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, corroborado, inclusive, pela jurisprudência deste Sodalício:

“
Com relação à discussão acerca de eventual inconsistência quanto à real data de confecção do Auto de Infração n. 49237, entende-se que tal questão demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...]

Ademais, consta da CDA n. 2012845 que o Auto de Infração foi confeccionado em 22/07/2008, a qual, conforme dito alhures, goza de presunção de veracidade e legitimidade
” (id. 51141998 – pág. 02).

Em verdade, o embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
[...]
”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
.

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020